Tribunal: TJDFT
Processo: 0731542-91.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0731542-91.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RICARDO ALVES BARBARA LEAO AGRAVADO: EVERTON TORRES DA FONSECA DESPACHO Nada a prover quanto ao pedido de concessão de efeito suspensivo da decisão do Juízo de origem pleiteado pela parte Agravada na petição de id. 30327382, uma vez que eventual insurgência quanto a decisão proferida em 1a instância deverá ser aviada por meio do recurso adequado, e não por mera petição apresentada nos autos deste agravo de instrumento. Intimem-se. Após, tornem os autos conclusos para julgamento do mérito do recurso. Brasília/DF, 29 de novembro de 2021. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora